Tribunal: TJPA
Processo: 0003905-54.2017.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003905-54.2017.8.14.0130

APELANTE: HOSPITAL SAO FRANCISCO

APELADO: VANDERLITA BEZERRA RODRIGUES, VANDERLENE NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO. HOSPITAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR MÉDICO PLANTONISTA CONTRA PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Hospital São Francisco contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o hospital ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em razão de agressão física praticada por médico plantonista contra uma das autoras no interior do hospital. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, a ocorrência de julgamento extra petita e a ausência dos requisitos para a responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o hospital agravante possui legitimidade passiva para responder à demanda; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita ao fundamentar a condenação na agressão física sofrida por uma das autoras; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a responsabilidade civil do hospital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O hospital agravante possui legitimidade passiva, pois, conforme a teoria da asserção, a narrativa dos fatos constantes na petição inicial permite inferir que o nosocômio pode ser responsabilizado pela violação dos direitos das autoras, sendo prestador de serviços médicos sujeito à responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4.

Não há julgamento extra petita, pois a petição inicial abrange como causa de pedir tanto a omissão de socorro ao pai das autoras quanto a agressão física sofrida por uma delas. A sentença se fundamentou na agressão física, conduta que integra os fatos narrados na exordial, não havendo decisão fora dos limites da lide.

5.

A responsabilidade do hospital é objetiva, uma vez que a agressão física praticada pelo médico plantonista contra uma das autoras configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC, pois o serviço não forneceu a segurança que o consumidor poderia razoavelmente esperar.

6.

A prova testemunhal confirma a ocorrência da agressão física, demonstrando que o médico usou de força para retirar o celular da autora e a empurrou contra a parede. O hospital não demonstrou a inexistência do defeito no serviço nem a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ônus que lhe competia nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

7.

Quanto à omissão de atendimento médico de urgência, não há provas suficientes para sua caracterização, uma vez que a recusa de internação decorreu da ausência de estrutura do hospital para tratar pacientes oncológicos em estado terminal, não sendo possível afirmar que a negativa de atendimento tenha sido determinante para o óbito do pai das autoras.

8.

O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada uma das autoras, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), é razoável e proporcional à gravidade do dano causado pela agressão física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O hospital responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos no exercício da função, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

A agressão física praticada por médico plantonista contra paciente configura defeito na prestação do serviço hospitalar, ensejando indenização por dano moral.

3.

Não há julgamento extra petita quando a sentença se fundamenta em fatos narrados na petição inicial, ainda que não destacados como a principal causa de pedir.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §§ 1º e 3º; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

8ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 31 de março de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por HOSPITAL SÃO FRANCISCO

em face da decisão monocrática de Id. 23070899.

O agravante alega sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda, uma vez que, em razão de sua estrutura, não possui condições técnicas para oferecer atendimento a pacientes oncológicos em estado avançado. Assim, a responsabilidade pelo encaminhamento do paciente ao hospital agravante recai exclusivamente sobre o Hospital Municipal de Ulianópolis, o qual efetuou a transferência ciente de que o agravante não dispunha da estrutura especializada para atendimento oncológico.

Sustenta que o

conjunto probatório é frágil e insuficiente, consistindo apenas em depoimentos das próprias agravadas e seus familiares, sem documentos que comprovem de forma inequívoca a ocorrência da agressão, conforme é exigido em casos de imputação de condutas que envolvem integridade física.

Alega que houve julgamento
extra petita
, pois a sentença de primeiro grau fundamentou a condenação do hospital, predominantemente, na suposta agressão física sofrida por uma das autoras, fato que, embora mencionado em narrativa, não foi indicado como causa de pedir principal e nem central à pretensão indenizatória.

Agravante reitera que não se configuram os elementos essenciais para a responsabilidade civil, conforme os requisitos estabelecidos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como no art. 14 do CDC. A ausência de ato ilícito, o reconhecimento da limitação técnica do hospital e a falta de nexo causal direto entre a negativa de atendimento e o resultado danoso afastam a possibilidade de condenação em danos morais, tornando injusta e inadequada a responsabilização do hospital em face dos fatos e da legislação aplicável.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento de Id. 23803289.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que
julgou procedente o pedido das autoras e condenou o requerido a pagar a cada uma das autoras o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalizando o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida, a
preliminar de ilegitimidade passiva do Hospital apelante,
merece ser rejeitada, vez que da narrativa dos fatos constantes na petição inicial é possível inferir, de forma abstrata, que o hospital réu pode ser enquadrado como o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo da parte autora, segundo a teoria da asserção e a incidência no caso em concreto da legislação consumerista que dispõe sobre a responsabilidade objetiva na hipótese, sendo o hospital considerado prestador de serviços médicos, nos termos do art. 14 do CDC.

Da preliminar de nulidade da sentença em face do suposto julgamento
extra petita
, da mesma forma, após a leitura da exordial, não se verifica a existência de sentença
extra petita
, uma vez que, ao contrário do defendido pelo hospital apelante, a causa de pedir da ação incluiu tanto a alegada omissão de socorro ao pai das autoras, como a agressão física perpetrada pelo médico plantonista contra uma das partes ao tentar filmar e tirar fotos do ocorrido, assim, o magistrado ao julgar procedente a ação e condenar o pagamento de indenização por dano moral utilizou como fundamento a agressão física consumada, decidindo, assim, dentro dos fatos narrados na petição inicial (causa de pedir), não podendo se falar de julgamento
extra petita
.

Para corroborar com tal entendimento, destaca-se trecho da petição inicial (ID 11263685, fls. 1- 15):

DOS FATOS

Ocorre que no dia 16.10.2015, por volta das 23:00 horas, o genitor das Requerentes FRANCISCO AMANCIO BEZERRA, de 63 (sessenta e três) anos, portador de câncer de estomago, passou a sentir dores e vômito. As Requerentes de imediato fizeram contato com o SAMU, que após alguns minutos chegaram no local, na ocasião o enfermo foi encaminhado para o Hospital Municipal de Ulianópolis/PA.

(...)

Ao chegarem no estabelecimento hospitalar do Requerido, a equipe do SAMU deixou o paciente em cima da maca, pois o médico ALANO não concordou em receber o paciente, e se recusou a receber o documento de encaminhamento do hospital municipal, e por conta da negativa a Requerente entregou o documento para enfermeira do SAMU.

Em desespero, a Requerente assistindo aflita seu genitor desfalecer, resolveu gravar as imagens dos fatos em seu aparelho celular, e avisou que iria divulgá-las na imprensa. Neste momento o Drº ALANO, de forma desesperado partiu em direção a Requerente e passou a agredida fisicamente, torcendo seu braço, e colocando um de seus braços em volta do pescoço da Requerente, empurrando-a contra a parede, na tentativa de lhe retirar o aparelho celular.

(...)

Aliás, o que ocorreu no recinto do Hospital São Francisco, foi uma verdadeira sessão de terror. Ora, uma pessoa buscando socorro para atender seu ente querido, que estava em fase agonizante, se ver sendo torturada fisicamente e psicologicamente por um profissional que detém o conhecimento e capacidade técnica de amenizar aquele sofrimento. E ao contrário, age como se o ser humano fosse igual a um animal, trata as pessoas como se trata bicho, agindo com truculência, aos gritos, demonstra claramente o despreparo e falta de respeito com a população de maneira geral.

(...)

Por este motivo, deve ser os Requeridos condenados a pagar justa indenização por todos os danos que causou, por ser a mais pura representação de JUSTICA.

(...)

Dos Danos Morais Causados a Autora

(...)

Dispensam provas os danos morais sofridos pelas Autoras filhas da vítima, pois foram brutalmente agredidas física e moralmente, na frente de seu genitor em seu leito de morte. – grifo nosso.”

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

No mérito, Extrai-se do depoimento pessoal das partes autoras VANDERLITA BEZERRA RODRIGUES (ID 11263693, 11263694, 11263695 e 11263696), alegada vítima das agressões físicas, e VANDERLENE NASCIMENTO (ID 11263697 e 11263698), sua irmã que a acompanhou em todo o momento, corroborado pelas declarações da testemunha ocular, ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DE MORAIS (ID 11263699 e 11263700 ), marido de Vanderlene, que presenciou os fatos, a narrativa contundente dos fatos em que confirmou-se as agressões físicas perpetradas pelo médico de plantão e preposto do hospital requerido, Dr. Alano, contra a autora Vanderlita Bezerra Rodrigues, usando de força física para retirar-lhe o celular que utilizava para filmar e tirar fotos da situação do seu pai no Hospital São Francisco, inclusive lhe empurrando contra a parede, a fim de obrigá-la a entregar o aparelho telefônico.

Sendo assim, diante da prova testemunhal acima referida, restou comprovado o ato ilícito (agressão física) praticado pelo médico plantonista (funcionário do hospital no exercício de sua função), revelando defeito na prestação do serviço provido pelo Hospital no tocante a segurança esperada no modo como foi fornecido, respondendo, portanto, de forma objetiva, na qualidade de fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, pelo dano moral (dano) causado a honra da vítima, submetendo-a a dor, sofrimento psicológico e angústia, agravando ainda mais uma situação já difícil que passava com seu pai adoentado.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Ainda neste tópico, vale ressaltar que todas as testemunhas ouvidas em audiência seja da parte autora devido parentesco, seja da parte requerida devido vínculo empregatício, não foram compromissadas, o que não desqualificada, por si só, a produção da prova oral a fim de elucidar a veracidade dos fatos.

Ademais, o requerido não conseguiu demonstrar a inexistência do defeito do serviço nem a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como forma de excluir sua responsabilidade no caso concreto, nos termos do art. 14, §3º do CDC, o que poderia ser realizado com o depoimento de testemunhas no sentido da inexistência de agressão física do médico contra uma das autoras, o que não ocorreu nos autos, já que as testemunhas da parte requerida JOSE RAIMUNDO DA SILVA RAMOS e ALDEANE GOMES DA SILVA, afirmaram não terem presenciado o momento em que foi alegada a ocorrência da agressão física.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No tocante a omissão de atendimento médico urgência, tenho que não há provas nos autos capaz de afirmá-la, em juízo de cognição exauriente, pois da análise do depoimento das testemunhas da parte requerida JOSE RAIMUNDO DA SILVA RAMOS (ID 11263701 e 11263702) e ALDEANE GOMES DA SILVA (ID 11263703, 11263704, 11263705 e 11263706), principalmente esta última, na qualidade de técnica de enfermagem, asseverou que fez o atendimento inicial do paciente, pai das autoras, bem como o médico plantonista o atendeu e constatou que seu caso era de câncer terminal, razão pela qual o hospital não possuía estrutura para prestar o atendimento de que necessitava com internação e medicamentos adequados, o que o motivou a recusar seu recebimento como paciente naquele no nosocômio.

Desta feita, entendo que não resta demonstrada a omissão de socorro no que se refere ao atendimento médico, a fim de gerar o dever de indenizar por dano moral nem que tal recusa em receber o citado paciente no hospital tenha sido o fator determinante que ocasionou a morte do pai das autoras, o qual já se encontrava bastante debilitado por conta do câncer terminal que portava.

Desta feita, considerando que a indenização por dano moral arbitrado pelo juízo
a quo
busca apenas a recompensar a agressão física sofrida pela autora Vanderlita, comprovada nos autos, restando afastada a alegada omissão de socorro, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte reais) para cada uma das autoras, totalizando a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é justo, adequado e razoável diante das peculiaridades do caso concreto.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID. 23070899
,
que negou provimento ao recurso de Apelação.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/04/2025